Tribunal: TJSP
Processo: 0008192-95.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Regressão ao regime fechado – Ausência de prévia oitiva do sentenciado. Impossibilidade. Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP. Precedentes do STJ – Agravo provido para, de ofício, cassar a decisão de primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008192-95.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EMERSON
DOS SANTOS FARIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para, de ofício, anular a decisão e determinar que outra seja proferida, após a
oitiva judicial do sentenciado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008192-95.2020.8.26.0041 -Voto no 12361
2
Agravo em execução penal no 0008192-95.2020.8.26.0041 - Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM UR1 da Capital
Execução no 0020258-78.2018.8.26.0041
Agravante: Emerson dos Santos Farias
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Patrícia Figueiredo Correia

Voto no 12361
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE Regressão ao
regime fechado
Ausência de prévia oitiva do sentenciado.
Impossibilidade. Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP.
Precedentes do STJ
Agravo provido para, de ofício, cassar a
decisão de primeiro grau.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto
contra a decisão de fls. 45/48, cujo relatório se adota, que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave cometida por Emerson dos Santos Farias em
25.12.2019 (desobediência), determinou a regressão ao regime fechado, a
perda de 1/3 (um terço) de dias remidos e a interrupção do lapso aquisitivo
para progressão de regime.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando 1) a
absolvição por atipicidade da conduta, destacando a ausência de dolo; 2) a
aplicação da sanção do artigo 146-C, VII, da Lei de Execução Penal em
detrimento do reconhecimento da falta grave (fls. 01/05).
Contrariada a insurgência (fls. 52/55), a decisão recorrida
foi mantida (fl. 56).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 64/67).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008192-95.2020.8.26.0041 -Voto no 12361
3
In casu, segundo as informações trazidas aos autos, o
agravante praticou falta disciplinar de natureza grave consistente em
desobediência (artigos 50, VI, c.c. 39, V, da Lei no 7.210/84).
Contudo, o d. Magistrado, ao reconhecer a prática da falta
disciplinar, regrediu o recorrente que se encontrava no regime semiaberto
ao regime fechado, sem prévia oitiva judicial.
Manifesta, portanto, a nulidade da decisão, pela não
observância do disposto no artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, que
estabelece a prévia oitiva do sentenciado1, essencial para conferir a este a
possibilidade de justificar o fato provocador da regressão, conforme pontificam
Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini2.
Nesse passo, tendo em vista a opção do legislador pela
jurisdicionalidade no procedimento executivo penal (LEP, art. 2o, caput3), é
evidente que a oitiva do sentenciado deve ocorrer em juízo, à luz das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não sendo suprida por
declarações realizadas no âmbito administrativo ainda que na presença de
advogado.
Não é outro o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE.
REGRESSÃO
DEFINITIVA
DE
REGIME.
OITIVA
1. Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para
qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)
§ 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.
2. Execução penal: comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984, 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2014, p. 532.

3. Art. 2o A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida,
no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008192-95.2020.8.26.0041 -Voto no 12361
4
JUDICIAL
DO
SENTENCIADO.
NECESSIDADE.
ILEGALIDADE MANIFESTA. (...) 2. Nos termos do art.
118, § 2o, da Lei de Execução Penal, é imprescindível,
para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia
oitiva do apenado em juízo, sob pena de nulidade.
Precedentes. (...) (HC no 329.802/SP, Quinta Turma,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, J. 02.08.16,
DJe 10.08.2016). No mesmo sentido: HC no 283.901/SP,
Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, J. 16.10.2014, DJe 03.11.2014; AgRg no HC no
208.334/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi,
DJe de 01.08.2013.
Destarte, não procedida a oitiva judicial de Emerson dos
Santos Farias, e sendo a consequência do reconhecimento da prática de falta
grave sua regressão ao regime fechado, a anulação é medida que se impõe,
restando prejudicados os demais pleitos contidos no recurso.
Ex positis, dá-se provimento ao recurso para, de ofício,
anular a decisão e determinar que outra seja proferida, após a oitiva judicial do
sentenciado.
Comunique-se a presente decisão ao E. Juízo monocrático
no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento Interno desta Augusta Corte).
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator